Tribunal: TJSP
Processo: 2144459-95.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-08
Data de publicação: 2023-01-08

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de cancelamento de contrato c.c. indenização por danos moral e material – Deferimento da tutela antecipada para suspender a cobrança do débito impugnado pela agravada e determinar a abstenção de inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 – Insurgência apenas no tocante ao montante da

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de cancelamento de contrato c.c. indenização por danos moral e material – Deferimento da tutela antecipada para suspender a cobrança do débito impugnado pela agravada e determinar a abstenção de inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 – Insurgência apenas no tocante ao montante da multa diária e do
prazo para o cumprimento da decisão que deferiu a tutela antecipada – Observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação do enriquecimento ilícito - Arbitramento realizado adequadamente – Obrigação de não fazer que deve ser cumprida imediatamente pela casa bancária - Decisão mantida – Recurso improvido.